Tribunal: TJSP
Processo: 1048957-31.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048957-31.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP, é apelado
IVONE GOMES COELHO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048957-31.2015.8.26.0053 -Voto no 17.437
2
Apelação Cível no 1048957-31.2015.8.26.0053
Apelante: Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Fesp
Apelado: Ivone Gomes Coelho de Oliveira
Comarca: São Paulo
Voto no 17.437
Voto no 17.437 (Processo Digital)
Apelação no 1048957-31.2015.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Ivone Gomes Coelho de Oliveira
Comarca: São Paulo
Juíza de 1o Instância: Fausto José Martins Seabra
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

APELAÇÃO Devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento do artigo 1.040, II, CPC Recurso Representativo de
Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) Juros de mora
e correção monetária As diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 Acórdão reformado.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda do
Estado deSão Paulo em face da r. sentença de fls. 74/75, cujo relatório se
adota, que, nos autosdos EMBARGOS À EXECUÇÃO, objetivando o
reconhecimento de excesso deexecução pela não aplicação da Lei n.
11.960/09 no tocante aos juros de mora ecorreção monetária, julgou
improcedentes os embargos à execução, mantendo oscálculos apresentados.
Condenou a embargante ao pagamento das custas, despesasprocessuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.
Em suas razões recursais, sustenta a Fazenda do Estado, em
síntese,que deve ser aplicada a Lei n. 11.960/09.
Recurso recebido, processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048957-31.2015.8.26.0053 -Voto no 17.437
3
Em 03/05/2016, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público deu
provimento ao recurso, para determinar a aplicação da lei n. 9.494/97, com
redação dada pela Lei 11.960/09 para cálculo dos juros de mora e correção
monetária e determinar o prosseguimento da execução, com base na
apresentação de um novo cálculo pelo exequente/embargado.
Houve interposição de recurso especial.
Ante o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, que decidiram acerca da aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora
e correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do CPC, devolveu os autos à
Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls. 137/139).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão deve ser alterado.
De fato, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido ao
rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048957-31.2015.8.26.0053 -Voto no 17.437
4
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdãoapenas para
determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STJ nos cálculos que
serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o
julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças
devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, altero os fundamentos do v. acórdão
apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STJ nos
cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo
com o julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as
diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048957-31.2015.8.26.0053 -Voto no 17.437
5
contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da
citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator